Tribunal: TJES
Processo: 0022207-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022207-92.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO
APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPERTAXI - ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0022207-92.2018.8.08.0024

A
pel
ante: Mauro Mauricio Fidencio

A
pel
ad
a
: Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Espírito Santo – COOPERTAXI ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Mauro Mauricio Fidencio contra a sentença de fls. 145/146, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Espírito Santo – COOPERTAXI ES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 190/196, o apelante alega em síntese que (a) a apelada foi condenada a restituir-lhe outra quota-parte no processo n. 0022211-32.2018.8.08.0024; (b) desligou-se da cooperativa em 12/07/2017, seis anos após ter efetuado a integralização; (c) faz jus à restituição da quota-parte, devendo a sentença ser reformada para julgar o pedido procedente.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de fl. 198v.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 21, III da Lei n. 5.764/71, o estatuto da cooperativa deve indicar
o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado
.

O art. 14 do Estatuto da Cooperativa, por sua vez, estabelece que em qualquer caso de desligamento, eliminação ou exclusão, o cooperado só terá direito à restituição do capital que integralizou.

O apelante afirma que era cooperado da apelada,
tendo integralizado uma quota-parte do capital social no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao
prefixo táxi 3714.

Sucede que, diversamente do que fez nos autos do processo n.
0022211-32.2018.8.08.0024,
o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a integralizaç
ã
o, eis que anexou à inicial apenas documentos pessoais, o estatuto da cooperativa e o pedido de desligamento.

Naqueles autos, o apelante
“colacionou aos autos o termo de desligamento constando ficha financeira, em que há valor da quota-parte no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assinada, inclusive, pelo Diretor Presidente da COOPERTAXI-ES”
, como consignado na sentença.

No presente feito
, contudo, quando intimado para informar as provas que pretendia produzir, o apelante apenas requereu a inversão do ônus da prova, que não restou deferido (fls. 139/140).

Segundo o art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual não há como prosperar a pretensão do apelante no tocante
à restituição da
quota-parte discutida nestes autos.

Julgando caso semelhante, a Quarta Câmara Cível desta Corte reconheceu o direito à restituição apenas mediante a prova da integralização
da quota-parte
, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE QUOTAS-PARTES E QUOTAS-EXTRAS INTEGRALIZADAS NA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS QUOTAS-EXTRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Apelada se recusou a restituir as quantias correspondentes às supostas cotas-partes e quotas-extras que teriam sido integralizadas pela Apelante, que somadas totalizariam o valor de R$ 8.265,23 (oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), postulando a Recorrente na presente demanda a restituição da referida quantia, diante do seu desligamento da Cooperativa.

2. Com relação à revelia reconhecida pelo magistrado a quo, a presunção de veracidade de suas alegações é relativa nos termos do artigo 345 inciso IV do CPC/2015, pois a revelia não produzirá os seus efeitos se as alegações da parte autora forem inverossímeis ou estiver em contradição com a prova dos autos.

3.
A Apelante juntou ao feito a ficha financeira de conta corrente de capital, na qual consta valores de operações realizadas apenas em 04 (quatro) quotas subscritas, com valores de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, totalizando o valor total da quota-parte de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), devidamente integralizadas
.

4. Apesar de fazer jus à restituição da quota-parte integralizada e devidamente comprovada nestes autos, a Apelante não comprova o seu direito de ser restituída das quotas-extras, não demonstrando através de prova documental o pagamento de 40 (quarenta) parcelas no valor de R$ 100,00 (cem reais), de modo que não faz jus à referida restituição.

5. In casu, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, uma vez que somente trouxe nos autos diversas cópias de recibos, sem assinaturas, carimbos ou qualquer prova de que efetivamente tivesse realizado o pagamento. Logo, a juntada de documentos cujo desarranjo dificulta a compreensão não se presta à comprovação da existência da relação jurídica referente à integralização das quotas-extras. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170121334, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

Nesse viés, não verifico fundamento que justifique a reforma da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios em virtude de sua fixação no percentual máximo na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO DE QUOTA-PARTE. NECESSIDADE DE PROVA DA INTEGRALIZAÇÃO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 21, III da Lei n. 5.764/71, o estatuto da cooperativa deve indicar
o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado
.

2. O art. 14 do Estatuto da Cooperativa, por sua vez, estabelece que em qualquer caso de desligamento, eliminação ou exclusão, o cooperado só terá direito à restituição do capital que integralizou.

3. O
apelante,
contudo,
não se desincumbiu do ônus de provar a integralizaç
ã
o, eis que anexou à inicial apenas documentos pessoais, o estatuto da cooperativa e o pedido de desligamento.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.